Tribunal: TJDFT
Processo: 0733600-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0733600-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALISSON SIQUEIRA SANTOS IMPETRANTE: JULIO CESAR ARAUJO MASCARENHAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JÚLIO CÉSAR ARAÚJO MASCARENHAS em favor de ALISSON SIQUEIRA SANTOS (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga, no processo n.o 0719824-37.2025.8.07.0007, que manteve a prisão temporária do paciente. Em suas razões (Id 75071131), o impetrante sustenta que o paciente está na iminência de sofrer constrangimento ilegal, decorrente de decisão judicial desprovida de fundamentação adequada. Esclarece que a prisão temporária foi decretada com base em suposta participação nos crimes de organização criminosa e extorsão, relacionados à cobrança de dívidas que teriam culminado no suicídio da vítima Osmar Januário de Lima. Após o fato, as cobranças teriam sido direcionadas à filha da vítima, sendo que imagens do circuito interno de segurança do condomínio registraram três pessoas, entre elas um homem que teria acompanhado duas mulheres ao local. Menciona o impetrante que a autoridade policial identificou o veículo utilizado, um Volkswagen Nivus, e, após diligências, associou o paciente ao grupo por ter sido visto buscando uma das investigadas, Malú Linhares, em seu próprio automóvel, um Ford Fiesta. A identificação do paciente como o homem filmado no condomínio baseou-se exclusivamente nessa circunstância. Contudo, o impetrante argumenta que há prova inequívoca de que o paciente não é o indivíduo das imagens, pois este apresenta tatuagem no braço esquerdo, enquanto o paciente não tem nenhuma, conforme fotografias juntadas aos autos. Alega o impetrante que a decisão que indeferiu a revogação da prisão temporária não apresenta motivação concreta, limitando-se a afirmar que “inalterada a moldura fática, não há que se falar em revogação da prisão”. Afirma que a ausência de fundamentação viola os artigos 93, IX, e 5o, LXI, da Constituição Federal, bem como os artigos 315 e 564, V, do Código de Processo Penal, que exigem motivação específica para decretação ou manutenção de prisão cautelar. Argumenta que não estão presentes os requisitos legais para a prisão temporária, conforme o artigo 1o da Lei no 7.960/89, pois não há elementos concretos que indiquem autoria ou participação do paciente nos crimes investigados, tampouco demonstração de que sua prisão seria imprescindível para o andamento das investigações. Ressalta que os demais investigados já foram presos e se encontram em liberdade, o que reforça a desnecessidade da prisão do paciente. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão temporária, permitindo que o paciente aguarde em liberdade o julgamento da ação penal. No mérito, postula a concessão da ordem para declarar nula a decisão que indeferiu a revogação do mandado de prisão, ou, subsidiariamente, determinar o recolhimento do mandado de prisão temporária, diante da ausência dos requisitos legais para sua manutenção. É o relatório. Ressalte-se, de início, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, por não contar com previsão legal expressa, sendo admitida apenas nas hipóteses em que se evidencie, de plano, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, aptos a justificar a concessão da tutela de urgência. A decisão que decretou a prisão temporária do paciente, prolatada em 21/07/2025, restou assim fundamentada (Id 245961273, p. 19-23, dos autos n.o 0715277-51.2025): “(...) Pois bem. Os elementos coligidos aos autos, sintetizados no relatório de diligência de Id 240032048, trazem indícios de que, Osmar Januário de Lima se suicidou em razão de dívidas contraídas com agiotas, após o que as cobranças foram direcionadas à Rayla Braga de Lima, filha daquele, também com emprego de ameaças. Áudios e prints de conversas juntadas aos autos vinculam umas das cobranças ao colombiano Juan Diego Lopez Arango e à nacional Lidiane Alves de Oliveira. O primeiro manteve contado direto com a vítima e, em tom ameaçador, informa que o superior hierárquico dele irá pessoalmente resolver a questão da dívida com a vítima; ao passo que a segunda figura como titular da chave PIX utilizada nas transações e reside no mesmo endereço informado por Juan à Polícia Federal. Noutra cobrança a representada Lohanna Mabyle da Silva Santos profere ameaças por meio de mensagem e áudio, afirmando que o chefe dela é policial e que ele irá pessoalmente resolver, juntamente com uma equipe. Consta também áudio em que o emissário ameaça “encher de bala a cara da vítima caso ela não pague a dívida. A chave PIX utilizada para as transações pertence à representada Hellen de Matos Victoy. Ainda segundo as investigações, HELLEN e os representados Alisson Siqueira Santos e uma mulher identificada como sendo a titular do perfil Malu_linhare.s., no instagram estiveram no antigo endereço da vítima, contexto em que enviaram foto do local para ela e disseram que estavam ali aguardando a vítima descer do prédio para efetuar o pagamento. Apresentado, em síntese, o quadro fático, passo a analisar as medidas postuladas. I – Da prisão temporária Consoante dicção do art. 1o da Lei 7960/89 a prisão temporária terá lugar quando coexistirem (i) fundadas razões de autoria ou participação do investigado nos crimes que enumera com: (ii) a imprescindibilidade para as investigações ou com (iii) a ausência de residência fixa do indiciado ou ele não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. No caso dos autos, as fundadas razões da participação dos representados nos crimes de usura, extorsão e associação/organização criminosa podem ser extraídas do relatório de investigação de Id 240032048, além dos áudios, fotografias e prints de conversa juntados aos autos. Conquanto não se tenha sido colacionado aos autos elementos indicativos de liames entres os envolvidos nas duas cobranças, certo é que a vítima relacionou uma dúzia de credores e afirmou durante o registro da ocorrência policial que: “quando um indivíduo atingia o limite de empréstimos e seu ‘patrão’ não permitia mais que ele tomasse dinheiro com o agiota, o próprio agiota colombiano encaminhava o cliente para outros agiotas colombianos, a fim de que ele pudesse contrair novos empréstimos.” (Id 240021851, do IP). Outro indicativo da existência de associação/organização criminosa é o fato de que ambos os cobradores terem mencionado nos áudios/prints a figura de superior hierárquico. Com isso, tem-se por preenchido o primeiro requisito (art. 1o, inc. III, “d” e “l”, da Lei 7.960/89). Por seu turno, a prisão temporária dos representados é fundamental, neste momento, para a conclusão das investigações. Tal providência revela-se imprescindível, diante do possível direcionamento e manipulação da prova oral, bem como de condutas intimidatória contra a vítima e demais investigados (art. 1o, inc. I, da Lei n. 7.960/89). Com efeito, a segregação temporária permitirá que os representados sejam ouvidos, separadamente acerca dos fatos, sem que tenham como combinar eventual versão e assim conseguirem mascarar a realidade dos fatos, consoante o art. 191 do Código de Processo Penal. Além disso, busca-se garantir a segurança física e psicológica de dos demais envolvidos. Por fim, mas não menos importante, a medida será útil para possíveis acareações entre os investigados e elucidação dos fatos em menor espaço de tempo, já que à disposição da autoridade policial para as reinquirições necessárias. (...) Ante o exposto, acolho a representação da autoridade policial, secundada pelo Ministério Público para: (a) decretar a prisão temporária de: (...)(vi) ALISSON SIQUEIRA SANTOS, (...), PELO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. Escoado o prazo ou ausente a necessidade na manutenção da prisão, deverá a autoridade policial colocar os representados em liberdade, independentemente de expedição de alvará de soltura por este Juízo, devendo tão somente comunicar o fato ao Juízo. (...)” (grifos nossos). Em 12/08/2025, a segregação cautelar do paciente restou mantida (Id 75071132): “(...) Trata-se de pedido de revogação de prisão temporária formulado por ALISSON SIQUEIRA SANTOS. Instado, o Ministério Público manifestou-se contrariamente. É o relatório necessário. DECIDO. Conquanto o requerente não tenha instruído o feito com cópia da decisão que decretou a prisão temporária nem das peças necessárias à compreensão dos fatos, produzidas no inquérito e na medida cautelar correlata, o certo é que a consulta aos autos da medida cautelar acima indicada na plataforma do PJe possibilita a análise do pedido. Extrai-se da medida cautelar sobredita que o requerente teve a prisão temporária decretada pelas fundadas razões de integrar organização criminosa especializada na prática de crimes de usura e extorsão e por ser fundamental à conclusão das investigações, cujo mandado encontra-se pendente de cumprimento. Por outro lado, Alisson se volta basicamente contra os termos do decreto prisional, sem, no entanto, apresentar fato novo que justifique nova reflexão sobre a situação ambulatorial. Embora o requerente tenha alegado que inexiste, no presente caso, o primeiro requisito para a custódia cautelar, sob o argumento de que a pessoa do sexo masculino e com tatuagem no braço esquerdo que aparece em imagens de vídeo, supostamente, à procura da vítima Rayla para extorqui-la, cujos recortes constam do relatório policial de id 240032048 dos autos da referida cautelar, não se trata da sua pessoa, haja vista não possuir tatuagem em referida parte do corpo, conforme foto contida na inicial, entendo que tal condição ainda se faz presente, uma vez que não comprovada, suficientemente, essa alegação, além de terem sido apontadas outras semelhanças entre ele e o referido suspeito e sua relação com a investigada proprietária do perfil do Instagram Malu_linhare.s, no bojo do relatório policial acima mencionado. Destarte, inalterada a moldura fática, não há que se falar em revogação da prisão do requerente, a quem cabe, se for o caso, requerer medidas que entender de direito na instância competente para tanto. Ante o exposto, indefiro o pedido veiculado com a inicial. (...).” (grifos nossos). Depreende-se que a decisão que manteve a prisão temporária do paciente adotou a técnica da motivação per relationem, amplamente admitida pela jurisprudência, especialmente diante do curto intervalo temporal entre a decisão originária que decretou a medida cautelar e a decisão ora impugnada. Confira-se: “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FOGO. ART. 121, § 2o, III, DO CÓDIGO PENAL - CP. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDO NA ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ADMITIDA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONSTATADA. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA DIANTE DO CONTEXTO DELITIVO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. AFASTADA PELO PROLONGAMENTO NO TEMPO DAS INVESTIGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No indeferimento de liberdade provisória, o magistrado de origem utilizou-se de fundamentação per relationem, com referência à anterior decisão de decretação da prisão preventiva por ele proferida e ao parecer do Ministério Público, acrescendo, ainda, novas considerações a respeito de aspectos suscitados pela defesa, razão pela qual inocorrente carência de fundamentação. 2. O Tribunal de Justiça não inovou em fundamentação, pois apenas incrementou informações a respeito da dificuldade de cumprimento de prisão temporária por evasão para o Estado de Goiás, invocada no parecer do MPE e adotado como razões de decidir do indeferimento da liberdade provisória. Em relação ao contexto do cometimento do delito por dívida de drogas, esse fundamento já constava na decisão de primeiro grau. 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente justificada, pois se verifica nas decisões das instâncias ordinárias elementos concretos de periculosidade, dadas as características do duplo homicídio realizado em concurso de pessoas com vítimas amarradas, emprego de arma de fogo e incineração de cadáveres supostamente por dívidas em contexto de tráfico de drogas. Destarte, as condições pessoais não justificam a revogação da prisão preventiva e a gravidade concreta da conduta denota insuficiência de medidas cautelares diversas. 4. Estando as decisões da origem concretamente fundamentadas e tendo em vista o prolongamento das investigações, não há que se falar em falta de contemporaneidade. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 190.032/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.) “E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE CONSUMAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA PRESCRIÇÃO PENAL - INCORPORAÇÃO, AO ACÓRDÃO, DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” - LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE PRONTA EXECUÇÃO DA DECISÃO EMANADA DA JUSTIÇA LOCAL - POSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. - Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes.” (STF, AI 825520 AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31-05-2011, DJe-174 DIVULG 09-09-2011 PUBLIC 12-09-2011 EMENT VOL-02584-02 PP-00258) A prisão temporária está assim prevista na Lei n.o 7.960/89: “Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...) d) extorsão (...); l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; (...).” (grifos nossos). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADIs 3360 e 4109 estabeleceu alguns critérios, cumulativos, para a prisão temporária. São eles: “1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa; 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos no artigo 1°, inciso III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos; 4) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal (CPP).” Verifica-se a presença dos requisitos legais para a decretação da prisão temporária. Conforme consta da decisão, a autoridade policial identificou os representados por meio de dados telefônicos, bancários, imagens de câmeras de segurança e diligências de campo. A medida foi fundamentada na necessidade de garantir a eficácia das investigações, diante da existência de indícios de autoria atribuídos ao paciente. O prazo da custódia foi fixado em cinco dias, prorrogável apenas mediante justificativa. Embora o impetrante alegue que o paciente não apresenta tatuagens, ao passo que o indivíduo registrado nas imagens exibe uma no braço esquerdo, o Magistrado a quo destacou outras semelhanças físicas, além da vinculação do paciente à investigada titular do perfil “Malu_linhare.s”. Dessa forma, a manutenção da prisão temporária revela-se, em tese, necessária à elucidação dos fatos, havendo elementos concretos que o vinculam à prática delitiva, conforme representação policial. Ressalte-se que tais elementos ainda estão sendo aprofundados no curso da investigação, que permanece em andamento. Conforme consignado na decisão impugnada, a segregação cautelar mostra-se essencial para a colheita de provas e o esclarecimento dos fatos. Por fim, recorde-se que a prisão temporária tem natureza cautelar, não se confundindo com antecipação de pena, tampouco implicando violação ao princípio da presunção de inocência. Nesse sentido, os seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE CRIANÇAS OU DE ADOLESCENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS EXPRESSOS NA LEI N. 7.960/1989. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE TESES NÃO DEBATIDAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO PERIGO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CONTEXTO DE RISCO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão temporária subordina-se a requisitos legais diversos, previstos na Lei n. 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1.o, inciso III, da mesma Lei. 2. "'O art. 1o da Lei n. 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação' (RHC 77.265/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)" (AgRg no HC n. 689.251/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021). 3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise de todos os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a prisão temporária do ora Agravante é imprescindível, pois apontaram concretamente a imprescindibilidade da custódia para o desenrolar das investigações do inquérito policial, tendo em vista que J. A. DE O. é suspeito de ter estuprado vulneráveis de 12 (doze), 15 (quinze) e 16 (dezesseis) anos de idade, de ter aliciado para a prática de prostituição menores de 11 (onze) e 13 (treze) anos de idade, além de integrar associação criminosa e se encontrar foragido da Justiça. 4. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...) 8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 807.880/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ESTUPRO E REGISTRO DE CENA DE SEXO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INTIMIDAÇÃO DE VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito, bem como do fundado receio de reiteração delitiva, pois o Recorrente, na qualidade de professor particular das vítimas, teria as constrangido a manter relações sexuais, mediante ameaça de divulgação de fotos íntimas, aproveitando-se "de suas fragilidades emocionais e dos dilemas próprios à adolescência, para consumar os atos sexuais, um deles quando ainda menor de 14 anos", e, aparentemente, estaria "repetindo a estratégia de aliciamento e sedução, em período mais recente", contra outros dois Adolescentes. Tais circunstâncias justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 5. Foi ressaltado, ainda, que o Agravante teria efetuado "intimidações indiretas" a uma das vítimas, o que também demonstra a necessidade da prisão para conveniência da instrução criminal. 6. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, pois foi consignado que "há indícios de que o Paciente continuava contatando a vítima [...], bem como, através de similar modus operandi, vinha mantendo diálogos impróprios com outros dois adolescentes, até janeiro do corrente ano, quando ocorreu a decretação da prisão temporária". 7. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 8. Considerada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 9. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 146.499/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 2/6/2021. Grifo nosso.) Assim, entendo demonstrados o cabimento, os pressupostos legais e a necessidade da custódia cautelar, a fim de resguardar, neste momento, a ordem pública e a eficácia das investigações, razão pela qual mantenho a decisão impugnada. No que se refere aos demais corréus, cuja prisão foi decretada e posteriormente cumprida, constata-se que foram postos em liberdade em razão do decurso do prazo legal, conforme informado pelo impetrante na petição de Id 75071131. No entanto, no caso do paciente, o mandado de prisão temporária não chegou a ser cumprido, o que evidencia que sua situação processual não se equipara à dos demais. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento do writ. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR